Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-08.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702445-08.2024.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS ANTONIO LEAL POVOA APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIS ANTONIO LEAL POVOA contra a r. sentença exarada sob o ID 64079043. Na origem, o autor ajuizou ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. tendo por objeto cédula de crédito bancário firmada pelas partes litigantes, em 27/04/2022, no valor de R$38.925,65 (trinta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) meses, com a finalidade de financiar a aquisição de veículo automotor. Narrou, porém, que enfrentou crise financeira e está inadimplente com o pagamento das prestações desde 26/09/2023. O autor asseverou que, no contrato celebrado entre as partes, estavam estipulados juros mensais de 1,54% (um vírgula cinquenta e quatro por cento) ao mês. Todavia, afirmou ter constatado que a taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, era de 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) ao mês, o que representaria onerosidade excessiva no contrato, implicando em acréscimo de uma cobrança indevida. Afirmou, ainda: 1) que a capitalização anual de juros, prevista na cláusula 1.3 do contrato, superou o percentual do custo efetivo total (CET); 2) que não existe expressa previsão da cobrança de comissão de permanência, e que esta não deve ser cobrada; 3) a cobrança cumulada de juros remuneratórios nos juros moratórios indica que a cobrança de comissão de permanência disfarçada, a qual, cumulada com outros encargos torna-se irregular; 4) que é ilegal a cláusula que prevê o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais em razão da mora. Ao final, o autor postulou o deferimento do pedido liminar, para que fosse autorizada a consignação dos pagamentos mensais incontroversos relativos às parcelas vincendas (R$ 1.475,70), bem como para que fosse mantida a posse do veículo e impedida a restrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da ação. No mérito, pleiteou a conversão da tutela antecipada em definitiva, com o julgamento de total procedência da ação, para o fim de revisar o contrato objeto da demanda para: (i) adequar a taxa de juros remuneratórios à média do mercado (1,16%); ou subsidiariamente, (ii) revisar a taxa de juros do contrato, para que seja estabelecida em CET de 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) mensal e a taxa de juros anuais de 23,14% (vinte e três virgula catorze por cento), recalculando a dívida; (iii) limitar a taxa de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização; (iv) declarar a nulidade da Cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor em razão da mora. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 64079043), pela qual o d. Magistrado de origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 332 c/c artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o d. Magistrado sentenciante destacou que as taxas de juros contratadas estavam de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN para a mesma operação de crédito no período da contratação. Invocou, ainda, a adequação ao caso concreto do entendimento firmado no enunciado de Súmula 539 e Temas Repetitivos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, todos do c. Superior Tribunal de Justiça. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID 64079046) foram rejeitados (ID 64079047). O autor interpôs recurso de apelação (ID 64079050) requerendo seu recebimento no duplo efeito. No mérito, reitera a tese acerca da abusividade dos juros, que destoam da taxa média do mercado e contrariam a função social do contrato. Pondera que inexiste regra legal que autorize as instituições financeiras a cobrarem encargos/taxas de forma irrestrita, sendo viável a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada quando demonstrada a sua abusividade em relação à taxa média de mercado. Argumenta ser ilegal a capitalização de juros, uma vez que provoca o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo do consumidor. Ao final, o apelante requer o provimento do recurso a fim de que seja cassada a r. sentença, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor na sentença. Em contrarrazões (ID 64079053), a instituição financeira apelada argumenta que a pretensão de revisão de cláusulas contratuais não pode ser aceita em situações de inadimplência, como no caso dos autos. Defende a validade do contrato firmado e destaca, ainda, que as taxas de juros remuneratórios pactuada (20,13% ao ano e 1,54% ao mês) é inferior à média de mercado, à época do ajuste, para a modalidade contratada (crédito pessoal não consignado). Ao final, postula o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que o apelante embasa seu inconformismo na suposta abusividade dos juros, sob a alegação de que destoam da taxa média do mercado e contrariam a função social do contrato. Pondera que inexiste regra legal que autorize as instituições financeiras a cobrarem encargos/taxas da forma de forma irrestrita. Por fim, argumenta, de forma genérica, a suposta ilegalidade da capitalização de juros, sob o fundamento de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 64079043 consignou, expressamente, nas razões de decidir, as taxas de juros contratadas estavam de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN para a mesma operação de crédito no período da contratação. Para tanto, indicou os percentuais praticados à época (2,43% a.m. e 34,99% a.a.). Na oportunidade, destacou a inexistência de limitação legal para a cobrança de taxa de juros pelas instituições financeiras. Quanto aos juros, destacou, em consonância com a Súmula 539 do c. Superior Tribunal de Justiça, a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Invocou, ainda, a adequação ao caso concreto do entendimento firmado no enunciado de Súmula 539 e Temas Repetitivos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, todos do c. Superior Tribunal de Justiça, mencionando a necessária observância de tais precedentes vinculativos (Art. 927, III, do CPC). O d. juízo a quo consignou ainda que os juros remuneratórios foram previamente fixados, não sendo aplicável a Lei da Usura às instituições financeiras, sob o controle do Conselho Monetário Nacional. Nota-se, assim, que a r. sentença se baseou em precedentes vinculantes acerca da matéria. Entretanto, a despeito da fundamentação esmiuçada e clara, a impugnação vertida nas razões recursais mostrou-se genérica, imprestável para impugnar, minimamente, o decisum atacado. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de repetir genericamente os argumentos vertidos na inicial, transparece desconsiderar as questões debatidas na sentença, como a aplicação dos entendimentos vinculantes das Cortes Superiores acerca do tema debatido (pactuação de juros). Desconsidera, ademais, que a r. sentença reconheceu que as taxas de juros contratadas estavam de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN para a mesma operação de crédito no período da contratação e que a lei da Usura não é aplicável às instituições financeiras. Assim, reputo que nas razões recursais a tese adotada pela sentença não foi minimamente debatida – sobretudo por se tratar de temas pacíficos na jurisprudência pátria. Ademais, não houve sequer nenhum debate de teses, uma vez que as razões recursais ignoraram o posicionamento firmado na origem. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, o recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, a inexistência de abusividade ou ilegalidade no contrato firmado entre as partes, ônus que lhe incumbia (Art. 373, I, do CPC). Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência na sentença. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024 às 18:54:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora